Tribunal: TJDFT
Processo: 0729648-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729648-37.2018.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDNA ALVES DE ARAUJO, JUVENTINO MENDES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL URBANO. TERRACAP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. MORA DA TERRACAP. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA CONSTRUIR. LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES DE IPTU/TLP. PAGAMENTOS CONSIDERADOS À VISTA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A alienação de bem público ao particular, por meio de processo licitatório, reveste-se de natureza de ato administrativo, regido pela Lei no 8.666/1991, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A Empresa Pública agiu em nome do Poder Público, na condição de administradora do patrimônio imobiliário do Distrito Federal. 2. A fixação de prazo para construir no imóvel não se mostra abusiva, uma vez que visa garantir a função social da propriedade nos termos do artigo 170, III, da Constituição Federal. Contudo, sua exigência por parte da Administração Pública pressupõe o cumprimento das obrigações que lhe cabiam, dentre elas, oferecer a infraestrutura básica, em atenção à exceptio non adimpleti contractus. 3. In casu, ainda que os autores não tenham solicitado autorização para construir, restou demonstrado que o imóvel não possui condições de habitação, devido à ausência de iluminação pública e implantação incompleta da rede de energia elétrica e capacitação de águas pluviais. 4. Apesar de serem proprietários do lote, os apelantes não puderam usufruir integralmente do bem por ausência de infraestrutura básica no local. Portanto, devem ser ressarcidos pelos pagamentos dos tributos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel. 5. Os pagamentos realizados durante a mora da TERRACAP devem ser considerados como feitos à vista, ou seja, sem incidência de juros remuneratórios. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita; c) artigos 371, 375 e 1.013, §1°, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a improcedência dos pedidos iniciais em razão de sua inadimplência não ter afetado o usufruto do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às indicadas divergências jurisprudenciais e ao apontado malferimento dos artigos 141, 371, 375, 492 e 1.013, §1°, todos da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, quanto ao alegado julgamento extra petita, é nesse sentido a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010